Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. O registro de restrição concernente a veículo, no Departamento de Trânsito tem o objetivo de resguardar terceiro de boa-fé que tenha a intenção de adquirir o bem, uma vez que essa anotação confere publicidade ao negócio jurídico celebrado, além de impossibilitar sua transferência até o pagamento integral do valor devido à instituição financeira.
3. No caso dos autos percebe-se que além da restrição não ter sido anotada no Departamento de Trânsito, a propriedade do bem compõe o patrimônio de terceiro, alheio à relação jurídica processual. Assim, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.